Tribunal: TJMT
Processo: 0010002-24.2018.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010002-24.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO), CARLOS ANTONIO SOUZA RIBEIRO - CPF: 007.680.721-58 (APELANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO [ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N.º 10.826/03] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
– INVIABILIDADE – CONDENADO REINCIDENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO PATAMAR DE 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO – INTELIGÊNCIA
A CONTRARIO SENSU
DO ART. 33, §2º, ALÍNEA ‘
C’
, DO CÓDIGO PENAL – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO –
2. ALMEJADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– IMPOSSIBILIDADE – RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR – REITERAÇÃO CRIMINOSA –
3. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Tratando-se de réu reincidente, ainda que condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, é inviável o estabelecimento do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, a teor do art. 33, §2.º, alínea ‘
c
’, do Código Penal, interpretado
a contrario sensu
.

2.

Não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito de recorrer em liberdade, desde que preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre na hipótese, em que o réu permaneceu preso durante toda a instrução e a necessidade da prisão para garantia da ordem pública persiste na atual fase processual, porquanto ostenta em seu desfavor uma ordem de prisão preventiva oriunda de outra comarca, além de uma condenação definitiva cujo processo executivo de pena encontra-se em tramitação, a demonstrar não só a periculosidade concreta do agente, mas o fundado risco de reiteração delitiva, a teor do Enunciado Orientativo n.º 06 da TCCR/TJMT.

3.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CARLOS ANTÔNIO SOUZA RIBEIRO

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CARLOS ANTÔNIO SOUZA RIBEIRO
contra a r.

sentença registrada nos ID 8829910 e ID 8829911, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 10002-24.2018.811.0064 – Código 678377, que o
absolveu
da imputação da prática do delito insculpido no
art. 12 da Lei n.º 10.826/03
e, de outro lado,
condenou-o
pelo cometimento do crime previsto no
art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03
, à pena de
3 (três) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Nas razões recursais vistas ao ID

16653507
, a i. Defesa pleiteia o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento da pena,
do
semiaberto para o aberto
, haja vista o
quantum
aplicado e a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão na segunda fase dosimétrica; além da
concessão do
direito de
recorrer em liberdade
, em razão da incompatibilidade da manutenção da segregação com o regime prisional diverso do fechado
.

Em contrarrazões disponíveis no ID 18356970, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 24458993 e subscrito pela d. Procuradora de Justiça, Drª. Julieta do Nascimento Souza, opinou pelo
desprovimento

do recurso interposto.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir os objetivos perseguidos, pelo que
CONHEÇO
do apelo defensivo, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a denúncia que, no dia 27 de julho de 2018, por volta das 06h09min, na residência particular localizada à Rua 02, quadra 02, casa 31, bairro João Moraes, na comarca de Rondonópolis/MT, o ora apelante
CARLOS ANTÔNIO SOUZA RIBEIRO
possuía
1 (um) revólver calibre 38, marca Taurus, de fabricação brasileira, com numeração raspada; 1 (um) revólver calibre 38, marca Rossi, número de série E296262
; além de
16 (dezesseis) cartuchos de munição intactos, calibre 38
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Outrossim, ressai da exordial acusatória que, na data informada, policiais civis em cumprimento a mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva na residência do ora apelante, localizaram dentro da gaveta do guarda-roupas, 1 (um) revólver calibre 38 e 15 (quinze) munições de igual calibre. Na sequência, encontraram 1 (um) revólver calibre 38 municiado, com numeração de série suprimida, dentro do porta luvas do veículo VW/POLO, placas QCT 8282, que estava estacionado.

Por tais fatos, o apelante foi
denunciado
como incurso nas sanções do art. 16, parágrafo único, IV, e art. 12, ambos da Lei n.º 10.826/03, em concurso formal; porém, ao final da regular instrução processual, restou condenado tão somente pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito, diante do que exsurge inconformado perante esta instância revisora, pelas razões já relatadas.

Feitas essas digressões, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do almejado abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena

Irresignado com a fixação do regime semiaberto, o apelante pugna pelo início do cumprimento da coerção no regime mais brando, ao argumento de que o
quantum
de pena privativa de liberdade é compatível com a submissão ao modo prisional aberto, e a reincidência,
per si
, não obstaria o estabelecimento de tal regime, mormente porque compensada com a atenuante da confissão.

No entanto, a pretensão não merece prosperar.

Na hipótese concreta, é acertado o estabelecimento do regime
semiaberto
para início do cumprimento da reprimenda imposta ao apelante, pois, ainda que o
quantum
de pena esteja situado em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, foi reconhecida pelo magistrado singular a
reincidência
do agente, o que, por si só, constitui elemento suficiente a inviabilizar a fixação do regime inicial aberto.

Essa é a conclusão extraída da interpretação
a co
ntrario sensu
da norma insculpida no art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, a saber:
“o
condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”
(
negritei
)
.

Deveras, caso se admitisse que um indivíduo reincidente condenado a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos pudesse cumpri-la no regime inaugural aberto, como ocorre com os condenados tecnicamente primários, haveria manifesta desproporcionalidade e injustiça na fixação da sanção; destarte, o critério adotado pelo juiz
a quo
possui base legal e, principalmente, atende ao princípio constitucional da individualização da pena, bem como à razoabilidade do sistema jurídico criminal na medida da culpabilidade de cada agente, não havendo reparo a ser feito neste ponto do desfecho decisório.

Sobre a matéria, assim vem se posicionando o c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO DE R$ 596,00. REINCIDÊNCIA. REGIME INTERMEDIÁRIO. MODIFICAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. PENA FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 269 DO STJ. DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DEFERIDA. [...] 4.
Não obstante a pena fixada seja inferior a 4 anos de reclusão, o regime intermediário foi estabelecido em razão da
reincidência
, assim, ainda que reconhecida a detração, não há alteração do regime prisional
[...]”.
(AgRg no REsp 1725555/SP, Rel.: Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018). Destaquei.

Desta feita, ainda que a pena aplicada seja exígua, e que o juízo tenha promovido a compensação entre a reincidência e a confissão na segunda fase da dosimetria,
por se tratar de indivíduo reincidente
, o estabelecimento do regime prisional intermediário para início do cumprimento da reprimenda em nada afronta ao princípio da proporcionalidade, devendo, pois, ser conservado por este e. Sodalício.

2.

Do direito de recorrer em liberdade

Por fim, a i. Defesa sustenta a incompatibilidade entre a imposição do regime inicial semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade. Contudo, melhor sorte não lhe assiste!

Diferentemente do alegado,
não há incongruência entre a submissão ao regime prisional intermediário e a negativa de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação,
desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça em diversas oportunidades,
in verbis
:

“(...) 4. De acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, inclusive da colenda Quinta Turma,
não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in casu
.
Entretanto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória
, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade.
Contudo, diante da notícia de que há contra o recorrente outra condenação, com trânsito em julgado, deve-se observar a prévia unificação da pena para a compatibilização da medida cautelar extrema
. (...).”
(RHC 117.770/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)

E analisando detidamente a fundamentação exarada no édito condenatório, verifico que o óbice ao direito de apelar em liberdade restou devidamente lastreado em elementos constantes dos autos, especificamente a
periculosidade concreta do acusado
e o
evidente risco de reiteração delitiva
, porquanto
possui em seu desfavor uma ordem de prisão preventiva
oriunda da Comarca de Primavera do Leste/MT, assim como
ostenta uma guia de execução penal definitiva
advinda da Comarca de Redenção/PA e que originou o processo executivo de pena de código 642736, em trâmite na Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis/MT, a demonstrar a necessidade da prisão para
garantia da ordem pública
.

Nesse sentido é o entendimento uniformizado desta eg. Corte de Justiça mato-grossense, materializado no
Enunciado

Orientativo

n.º 06
, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais,
ao pronunciar-se sobre o tema em 07/11/2019, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Constitucionalidade 43, 44 e 54, o Pretório Excelso alterou o entendimento que vinha sendo adotado desde 2016, decidindo-se por derrubar a possibilidade de execução provisória da pena para condenados em segunda instância, de modo a admitir a segregação
antes do
trânsito em julgado somente quando mantida a prisão preventiva pelas instâncias superiores, como ocorre
in casu
.

Portanto, devidamente fundamentada a excepcional restrição ao direito de o apelante aguardar solto o trânsito em julgado da condenação, não há qualquer inconformidade na manutenção da prisão a despeito da sujeição ao regime inicial semiaberto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CARLOS ANTÔNIO SOUZA RIBEIRO
, mantendo incólume a r. sentença

condenatória proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 10002-24.2018.811.0064 – Código 678377.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020